Tribunal: STF
Processo: Rcl 88608
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE AVALIAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL  E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE ASSENTA A INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A ANULAÇÃO JUDICIAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Naylie Torres Quintana contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5062187-87.2022.4.04.7000, sob a alegação de afronta à autoridade da tese fixada no Tema 485 da repercussão geral. 
A reclamante afirma ter participado da 2ª Etapa do Revalida 2022.1 e obtido a pontuação de 62,375, não atingindo a nota de corte de 64 pontos. Reporta ter ingressado com ação de obrigação de fazer objetivando a anulação dos quesitos e/ou extensão do critério de correção utilizado para outros candidato, tendo em vista “que a banca examinadora não pontuou corretamente suas respostas nos quesitos 8 e 9 da estação 7 – Cirurgia Geral, apesar de ter respondido de forma idêntica a outros candidatos que foram pontuados”. 
Afirma que o pedido foi julgado procedente pelo Juízo de primeira instância, no entanto, a decisão foi reformada pela 12ª Turma do TRF4, ao entendimento de que  não demonstrada a ocorrência de erro grosseiro, ilegalidade flagrante ou ausência de vinculação com o edital.
Reporta que o recurso extraordinário interposto teve seguimento negado, decisão mantida em agravo intero. 
Sustenta que o Tribunal de origem aplicou incorretamente a tese fixada no Tema 485 da repercussão geral, “uma vez que o caso dos autos se subsume à exceção contida na parte final da referida tese, qual seja ‘(...) salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’”. Afirma, nesse sentido, que houve ilegalidade e inconstitucionalidade na correção das provas, notadamente por violação ao princípio da isonomia.
Requer a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar definitivamente o acórdão impugnado e “para reconhecer que os acórdãos reclamados deixaram de observar a tese fixada no Tema nº 485 de Repercussão Geral”.
Devidamente citado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP sustenta, em síntese, que os acórdãos regionais estão em harmonia com a jurisprudência do STF, porquanto aplicaram corretamente a tese firmada no julgamento do Tema 485/STF. Afirma, ademais, não ser possível o reexame do conjunto fático-probatórios em sede de reclamação constitucional (doc. 30)
A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa (doc. 44):

“RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 632.853/CE - TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO DEMONSTRADA A INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS OU A ADOÇÃO DE TRATAMENTO ANTI-ISONÔMICO PELA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”  

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).
 
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de aplicação indevida do que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853 — Tema 485 da repercussão geral, cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de  29/6/2015 - grifei).

 Com efeito, no julgamento do referido recurso extraordinário, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante, in verbis:

Tema-RG 485: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (grifei). 

Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou a inexistência de ilegalidade apta a justificar o controle jurisdicional no caso sub examine. À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível na presente via reclamatória, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. É o que se depreende dos seguintes excertos do acórdão impugnado (doc. 5, p. 2/11):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Em matéria de concurso público, ao Judiciário compete unicamente o exame da legalidade e do respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública, além da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, sendo vedada a substituição da banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos ou notas a eles atribuídas. 2. Não demonstrada a ocorrência de erro grosseiro, ilegalidade flagrante ou ausência de vinculação com o edital. 3. Observância ao princípio da legalidade e veracidade dos atos administrativos. 4. Apelação cível provida”.
(...)
Ao judiciário não compete rever questões do mérito do ato administrativo, salvo situações de evidente ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido, a atividade jurisdicional no caso concreto deve se pautar pela análise da regularidade/legalidade do ato administrativo, equivale dizer, a adequação das questões impugnadas ao edital do concurso. 
De um modo geral, as controvérsias sobre concursos submetidas ao Judiciário são de provas da área jurídica. No entanto, ainda que as questões em comento versem sobre temas que, em tese, poderia o magistrado compreender, não é permitida a intervenção judicial sobre o mérito das questões e suas respectivas respostas. 
(...)
2. No presente caso, ressalvado meu ponto de vista, adiro ao entendimento firmado por esta 12ª Turma no sentido de não ser possível a sindicabilidade pelo Poder Judiciário do ato administrativo. 
Essas mesmas questões - quesitos 8 e 9 da estação 7 da prova de 2ª etapa do REVALIDA 2022.1 - já foram submetidas à análise deste Colegiado, que acabou por dar provimento, por maioria, à apelação do INEP:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em matéria de concurso público, ao Judiciário compete unicamente o exame da legalidade e do respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública, além da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, sendo vedada a substituição da banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos ou notas a eles atribuídas. 2. Somente em casos excepcionais, em havendo flagrante ilegalidade de questões de prova de concurso público ou a ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade. 3. Em se tratando de correção de prova discursiva ou oral, não há como aferir, de forma efetiva, que a solução dada a uma determinada questão corresponda exatamente à resposta dada por outros candidatos para a mesma questão. 4. No caso, para se verificar se as respostas dadas pela impetrante às questões são similares àquelas dadas por outros candidatos, há necessidade de correção da prova, o que não cabe ao Poder Judiciário. Ademais, trata-se de prova da área de Medicina, área esta na qual esta Relatora não é versada, não tendo condições de averiguar a similitude ou não das respostas dos vários candidatos. Ademais, caso fosse aceitável a correção de provas pela Poder Judiciário, no caso dos autos isso não poderia ser feito em sede de mandado de segurança, já que haveria necessidade de prova técnica para tal. 5. Os recursos administrativos foram analisados e, motivadamente, indeferidos pela banca examinadora do certame, que analisou cada ponto questionado, demonstrando os motivos do indeferimento dos recursos 6. Sentença reformada para denegar a ordem. (TRF4, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001555-55.2023.4.04.7002, 12ª Turma, Desembargadora Federal GISELE LEMKE, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, JUNTADO AOS AUTOS EM 22/03/2024)
(...)
Assim, tratando-se de situação análoga à presente, envolvendo as mesmas questões e com também indeferimento de recurso administrativo devidamente fundamentado (processo 5062187-87.2022.4.04.7000/TRF4, evento 1, ANEXO5), deve ser provida a apelação do INEP.” (Grifei)

Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 
1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.
2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Reclamação 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 
1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.
2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 
1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.
2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.
3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).

Consigno, por fim, não haver na espécie usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal na ausência de remessa do recurso extraordinário interposto, na medida em que o Código de Processo Civil é claro ao atribuir aos Tribunais de origem a competência para analisar a adequação de seus julgados às teses vinculantes fixadas sob a sistemática da repercussão geral. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela liminar.
Publique-se. 
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente